Tribunal: TJDFT
Processo: 0709492-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO. PRELIMINARES. INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA INICIAL. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO DECENAL. ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA.
1. Afastada a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, cabível o julgamento imediato pelo Tribunal, com fulcro na teoria da causa madura, quando verificado o amplo exercício do contraditório pelo Réu em ambas as instâncias.
2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta do PASEP do Autor, consubstanciado em supostos saques indevidos e na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores.
3. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que tem como causa de pedir a prática de ato ilícito na administração dos valores depositados nas referidas contas.
4. O objeto do processo originário está vinculado ao Banco do Brasil S/A, a quem incumbe gerenciar e atualizar o montante consignado, o que inviabiliza a denunciação à lide da União e, em consequência, o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
5. O recurso viola o princípio da dialeticidade, pois não deduz argumentos jurídicos hábeis específicos ao acolhimento das preliminares de interesse de agir e de inépcia da inicial.
6. A relação estabelecida entre as partes é de trato sucessivo e o prazo prescricional incidente na espécie é o decenal, tendo em vista que a reparação civil requerida decorre de suposto inadimplemento contratual. Precedente do STJ (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019).
7. Incide no caso dos autos a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito – saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado.
8. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN.
9. O amplo e fácil acesso a tal informação torna possível imputar o ônus probatório quanto à irregularidade na atualização monetária à parte Autora. Incide no caso dos autos, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC/15, sendo ônus do Autor comprovar o fato constitutivo do seu direito – saque indevido da conta PASEP e atualização irregular do montante depositado.
10. O critério contábil apresentado na planilha colacionada pelo Autor para embasar o pleito utilizou índices e parâmetros divergentes daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP.
11. Existência nos autos de extrato, emitido pelo Banco do Brasil, que retratam a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do Autor no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio da rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, com a descrição do número do CNPJ do empregador do participante do PASEP.
12. O suposto saque indevido que a parte autora imputa ao Banco do Brasil (rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”) é, na verdade, mera transferência de valores da conta individual do Fundo para a folha de pagamento. Trata-se de um crédito em benefício dela, relativo à parcela do rendimento passível de levantamento anual, nos termos do art. 4o, § 2o, da LC no 26/1975.
13. Ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP do Autor, sendo de rigor o julgamento de improcedência do pedido de reparação de danos material e moral formulado na demanda.
14. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Preliminares rejeitadas, pedidos improcedentes.